Tribunal: STF
Processo: HC 207062
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. COVID-19. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DESPROPORÇÃO ENTRE A CUSTÓDIA E O QUANTUM DA PENA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.
    2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas.
    3. A Recomendação CNJ n. 62/2020 não prescreve a flexibilização da medida extrema da prisão de forma automática, sendo indispensável a demonstração do inequívoco enquadramento do paciente no grupo de vulneráveis à covid-19, da impossibilidade de receber tratamento médico na unidade carcerária em que se encontra e da exposição a maior risco de contaminação no estabelecimento prisional do que no ambiente social.
    4. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal).
    5. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 08.08.2021, surpreendido com, aproximadamente, 2,717 toneladas de maconha. O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Araçatuba/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3.  Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 691.282, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que o paciente é primário e possui um filho de 3 anos de idade que depende de seus cuidados. Aponta a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei 11.343/06, que veda a concessão de liberdade provisória na hipótese de crime de tráfico de drogas. Sustenta, ainda, a ilegalidade da prisão preventiva, tendo em vista que não foi realizada audiência de custódia.
    5. Prossegue a narrativa para afirmar que a “manutenção da segregação cautelar se mostra afrontosa ao disposto na Recomendação CNJ nº 62/2020 pois a suficiente comprovação, juntado com a presente, que o estabelecimento prisional em que ele se encontra está com ocupação superior à capacidade”. 
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. A hipótese é de paciente preso preventivamente pelo tráfico de, aproximadamente, 2,717 toneladas de maconha. Portanto, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (cf. HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Além disso, tal como assentou o STJ, no tocante “à não realização de audiência de custódia, à necessidade dos cuidados especiais do paciente para com o filho de 3 anos de idade, às condições favoráveis do paciente e à desproporcionalidade da medida cautelar, essas questões não foram enfrentadas pela instância de origem, também não foram opostos embargos de declaração para provocar a referida manifestação. Assim, o STJ não pode apreciá-las, sob pena de supressão de instância”. Isso impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    11. Ainda que assim não fosse, o STF já decidiu que a “falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC 178.547, Rel. Min. Marco Aurélio). No mesmo sentido, cito o HC 198.798-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    12. Quanto ao mais, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo STJ no sentido de que, “[n]o que diz respeito à aplicação da Recomendação CNJ n. 62/2020, o STJ firmou o entendimento de que a flexibilização da medida extrema não ocorre de forma automática (...).' Para tanto, é necessária a demonstração de que o preso'preenche'os seguintes requisitos: a) inequívoco enquadramento no grupo de vulneráveis à covid-19; b) impossibilidade'de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) exposição a mais risco de contaminação no estabelecimento onde está segregado do que no ambiente social (...). No caso,'a defesa'não demonstrou o alegado constrangimento ilegal decorrente da decisão impugnada”. De modo que não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator